Tribunal: STF
Processo: HC 214561
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.3.2022, por Maria Lúcia da Silva Dias, advogada, em benefício de Rogério da Silva Cardoso, contra decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.3.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 728.869/SP, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.



    2. A impetrante alega que



    “o paciente, morador da cidade de Cotia – SP, em 26 fevereiro, encontrava-se a passeio em Ibiúna – SP, com sua convivente Stefany, e o filho do casal de 3 (três) anos. Ao parar [para] abastecer veículo Fiat Toro de sua propriedade, num Posto de Gasolina naquela cidade, foi surpreendido por um indivíduo de alcunha ‘Preto’, informando que seu veículo estava avariado e precisava entregar uma embalagem na zoonose do mesmo município.



    O paciente, a revelia de sua esposa, ignorando o conteúdo da embalagem entregue por ‘Preto’, a acomodou debaixo do banco do passageiro. Momento em que passou a condução do veículo automotor Stefany, pois, a mesma havia reprovado em exame de volante para conseguir a CNH. 



    Em uma via pública de Ibiúna foram abordados por uma viatura da polícia militar. Durante a revista no automóvel, os servidores públicos estaduais, encontraram uma sacola embaixo do banco do passageiro, onde estava sentado o paciente, contendo: 2 tijolos e 56 porções de maconha, 28 porções de haxixe, 84 pedras de crack e 1.036 microtubos de cocaína. Conduzidos a Delegacia, a Autoridade Policial, deliberou-se por ratificar a prisão em flagrante do Paciente, [cf. doc. anexo ao final, fl. 01], por infração em tese, da conduta típica prescrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na modalidade transporte, e art. 10 da Lei 9.503/97. 



    Steafany foi liberada, e indicada como testemunha do Inquérito Policial. 



    Em 27 de fevereiro de 2022, o paciente foi submetido a Audiência de Custódia, onde foi requerida a concessão da liberdade provisória, sendo indeferida e a prisão em flagrante convertida em preventiva. O paciente encontra-se recolhido e preso à disposição da Justiça, junto ao CDP de Sorocaba – SP”. 



    Sustenta flagrante ilegalidade apta à superação do disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Afirma que “a prisão em flagrante e a decisão que a converteu em prisão preventiva, no tocante ao periculum libertatis, também não é clara, pois a decisão atacada fundamenta-se, unicamente, no perigo abstrato e na elevada quantidade de droga apreendida. De modo que a prisão preventiva do paciente, em que pese seu caráter cautelar, tem afeição de antecipação da pena. Pena esta que, diante da situação fática, nos autos, talvez não ocorra, dada a fragilidade das provas, quanto a autoria. Podemos, inclusive, admitir que o paciente poderá ser absolvido”. 



    Assevera violação ao princípio da homogeneidade, pois, “em eventual condenação, será beneficiado pela causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06”. 



    Estes os requerimento e o pedido:



    “Ante todo o exposto, requerem os impetrantes a concessão LIMINAR da ordem, com a superação, excepcional do entendimento fixado pela Súmula 691 deste STF, para concessão ao Paciente, ainda que de ofício, ao direito de responder ao processo em liberdade, eis que, preenche os requisitos. 



    A decisão fustigada não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a gravidade abstrata do fato, por si só, não é capaz de autorizar a custódia cautelar, principalmente quando o p pode ser absolvido, ou ser condenado por tráfico privilegiado, eventualmente decretado em provável solução de mérito.



    Verifica-se, assim, a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva do Paciente, e a viabilidade de substituição por qualquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por serem adequadas à situação aqui analisada. 



    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 728.869/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019).



    4. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator, no Tribunal de origem, restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.



    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder, como na espécie.



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente flagrado na posse de grande quantidade de entorpecentes (2 tijolos e 56 porções de maconha, 28 porções de haxixe, 84 pedras de crack e 1.036 microtubos de cocaína – e-doc. 4). Em 27.2.2022, ao homologar a prisão em flagrante e convertê-la em preventiva, o juízo de primeiro grau assentou:



    “O autuado ROGÉRIO DA SILVA CARDOSO não foi apresentado, em razão da suspensão das audiências de custódia, conforme Resolução nº 313/2020-CNJ, Provimento CSM nº 2.548/2020 e Provimento CSM nº 2650/2022, todos atinentes à regulamentação dos plantões por conta da pandemia ‘Coronavírus’, motivo pelo qual a douta Promotoria de Justiça manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante pela prisão preventiva, seguindo-se manifestação dos advogados constituídos, Dr. Pedro Gomes de Almeida (OAB/SP 324.638) e Dr. Lucas Anselmo Domingues (OAB/SP 459.526), que requereram a concessão da Liberdade Provisória com medidas cautelares diversas da prisão. 



    Flagrante formalmente em ordem. 



    O estado de flagrância decorre da notícia de que os policiais estavam em patrulhamento no local dos fatos, quando avistaram o veículo Fiat Toro, dirigido pela esposa do autuado, efetuando manobra para estacionar na contramão. Ao serem abordados, foi feita revista no automóvel, onde foi encontrada uma sacola embaixo do banco do passageiro, em que o indiciado estava sentado, contendo: 2 tijolos e 56 porções de maconha, 28 porções de haxixe, 84 pedras de crack e 1.036 microtubos de cocaína, conforme se depreende do auto de exibição e apreensão. 



    Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do artigo 310, II, do CPP, em sua atual redação. 



    Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados das diligências. 



    A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Anote-se, ainda, que o detido estava na posse de expressiva quantidade de drogas e possui histórico de envolvimento em outros fatos de relevância penal (fls. 58/71). 



    Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. 



    Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. 



    Noutro vértice, para a especial finalidade de prevenção ao crime e ressocialização à vida social, o custodiado deverá ser preventivamente preso, para a garantia da ordem pública. A hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame à sociedade, que alavanca uma série de outros crimes, notadamente crimes patrimoniais violentos, além do que, as substâncias entorpecentes encontradas se mostram lesivas à saúde pública. 



    Eventual reapreciação do pedido da defesa deverá ser deduzido ao juiz do processo. 



    Assim, plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, ficando prejudicados os pedidos benéficos à defesa. 



    Expeça-se mandado de prisão. 



    Considerando que o laudo de constatação está formalmente em ordem, autorizo a destruição das drogas apreendidas, preservando-se amostra necessária à realização de laudo definitivo e contraprova (Lei n.11343/06, artigo 50, parágrafo 3º e termos do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça)” (e-doc. 4).



    7. O Desembargador Grassi Neto, do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve a custódia cautelar do paciente, indeferindo a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 2044939-65.2022.8.26.0000, nesses termos:



    “(...) Indefere-se a liminar. 



    Trata-se de paciente preso preventivamente desde 26 de fevereiro de 2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06. 



    Cuidando-se de hipótese versando prisão preventiva, cumpre proceder-se à reavaliação recomendada pelo CNJ (art. 4º, I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Resolução n. 62/2020), em virtude dos riscos inerentes à atual conjuntura de pandemia pelo Sars-Cov2. 



    A análise sumária da impetração não autoriza inferir se estariam ou não preenchidos os requisitos típicos da medida liminar, que necessariamente devem estar cumulativamente presentes. 



    Isso porque, em verdade, a matéria arguida diz respeito ao próprio mérito do presente writ, escapando, portanto, aos restritos limites de cognição da cautelar, que há de ser deferida apenas nos casos em que exsurge flagrante a ilegalidade afirmada. 



    No caso concreto, prima facie, impende observar que se cuida de situação subsumível às hipóteses nas quais a custódia preventiva é admitida (art. 313 e incisos do CPP), eis que versa crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). 



    Estão, ademais, aparentemente presentes os pressupostos de sua decretação (art. 312 do CPP), mesmo porque existem nos autos indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas, bem como aparente perigo gerado por eventual restabelecimento do estado de liberdade do imputado. 



    Não se presta, ressalte-se, o Habeas Corpus ao exame de questões atinentes ao mérito da demanda, devendo a matéria ser apreciada quando do julgamento da ação penal pela autoridade coatora. 



    Reavaliada, pois, a decretação da preventiva, chega-se à conclusão de ser descabida, mesmo sendo considerada a atual conjuntura pandêmica, a concessão de liberdade provisória. 



    Processe-se o habeas corpus, ficando indeferida a liminar pleiteada. 



    Solicitem-se as informações, remetendo-se, em seguida, os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça. 



    Após, venham os autos conclusos” (e-doc. 3) .



     



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar e indeferida a aplicação de medidas cautelares diversas.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do delito, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. (…) V - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    9. Quanto à alegada desproporcionalidade entre a prisão preventiva e futura condenação, não cabe apreciar, na via estreita do habeas corpus, o quantum da pena e o regime prisional que poderiam vir a ser impostos ao paciente, se procedente a denúncia, o que se dará após a necessária dilação probatória, a ocorrer com integral respeito aos princípios constitucionais e à garantia dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.



    10. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao agente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



     



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de origem não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, a qual haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora